Tribunal: TJDFT
Processo: 0727160-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABONO DE PONTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRAZO QUINQUENAL ULTRAPASSADO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. O Decreto no 20.910/1932 prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para cobranças de dívidas da Fazenda Pública, incluindo nestas as pretensões relacionadas ao regime administrativo próprio dos servidores do Distrito Federal.
2. Nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, a execução prescreve no mesmo prazo prescricional da ação.
3. Diante da inexistência de título executivo judicial constituído, bem como necessária a comprovação individual quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação, a execução coletiva proposta pelo sindicato não teve o condão de interromper o prazo prescricional para o ajuizamento individual do cumprimento de sentença.
4. Recurso provido.